Tribunal: TJBA
Processo: 8070632-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070632-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: P. M. S. e outros

Advogado(s)
:
PEDRO RAJO CAL, MARIO LUIS DE MOURA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE INFANTE COM TEA. TRATAMENTO CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DURANTE O CUIDADO TERAPÊUTICO. TEMA 1.082/STJ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I - Caracterizado o plano como “falso coletivo”, dada a inexistência de vínculo associativo com entidade de classe, aplica-se o regime jurídico dos contratos individuais para fins de rescisão, vedando-se a extinção imotivada nos termos do art. 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98.

II - Paciente menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), encontra-se em tratamento multidisciplinar contínuo. O cancelamento contratual, promovido de forma unilateral, configura conduta abusiva, violando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

III - Tese fixada no Tema 1.082 do STJ impõe à operadora a continuidade do tratamento até alta médica, ainda que após rescisão contratual.

IV - Dano moral configurado in re ipsa, ante a aflição gerada por conduta que compromete tratamento essencial à saúde do infante.

V - Valor da indenização (R$ 10.000,00) mantido por observar proporcionalidade e razoabilidade.

VI - Presente a solidariedade entre administradora (QUALICORP) e operadora (AMIL), conforme previsão do CDC.

VII - Recursos conhecidos e desprovidos. Majoração de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo nº 8070632-57.2024.8.05.0001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, na data da assinatura digital.

Desª. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora